Tribunal: TJSP
Processo: 1501299-70.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000862150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501299-70.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante BRENNO AUGUSTO RODRIGUES RASSI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA
SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
[Dr.Hermann Herschander]
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no. 1501299-70.2018.8.26.0530
Apelante:
Breno Augusto Rodrigues Rassi
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Ribeirão Preto
Voto no. 37.573
1. Insurge-se o réu Breno Augusto Rodrigues Rassi contra a r.
sentença1 prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. VANESSA
APARECIDA PEREIRA BARBOSA, cujo relatório ora se adota, que o
condenou como incurso no artigo 14, caput, da Lei no. 10.826/03, às penas
de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos.
Postula a Defesa2, em suas razões3, a incidência das atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa do acusado, com a
1 Fls. 115/120.
2 Fls. 108/115.
3 Fls. 119/121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
aplicação do redutor em seu grau máximo, reduzindo-se a pena abaixo do
patamar mínimo.
Oferecidas as contrarrazões4, sobreveio r. parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
2. A acusação é de que em 08 de dezembro de 2018, por volta da
00h30min, na Rua Médico Mário Martins, altura do n° 70, Adelino Simioni,
no município de Ribeirão Preto, Brenno Augusto Rodrigues Rassi, menor
de 21 (vinte e um) anos, portava, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo e seis munições,
todas de uso permitido.
A insurgência recursal não se volta contra o reconhecimento de
materialidade e autoria. Estas restaram plenamente demonstradas, tal
como concluiu a r. sentença, ora adotada, tendo em vista a confissão do
apelante e a prova oral coligida.
Objetiva a Defesa, somente, a incidência das atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa do acusado, com a redução
da pena abaixo do patamar mínimo.
A pena-base foi estipulada no mínimo legal, vale dizer, 2 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, inalterada a sanção, ante a ausência de
agravantes.
4 Fls. 135/142.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Anote-se que as atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade relativa não tem o condão de permitir seja reduzida a
reprimenda abaixo do mínimo estabelecido em lei, nos termos da Súmula
231 do E. Superior Tribunal de Justiça5.
No mesmo sentido a jurisprudência do E. Supremo Tribunal
Federal:
“Não há como cogitar da atenuante quando a pena-base é fixada
considerado o quantitativo mínimo previsto para o tipo. Sendo o direito
uma ciência, descabe confundir institutos que têm significado próprio o
de atenuante com o revelado pela causa de diminuição da pena. Somente
em relação a esta é possível chegar-se a quantitativo inferior ao mínimo
estabelecido na norma de regência” (STF HC 71.051-4 Rel. Min.
Marco Aurélio DJU de 9.09.94, p. 23.442).
“O juiz não pode, mesmo considerando as diversas circunstâncias
genéricas (a menoridade do réu, inclusive) fixar a sanção penal definitiva
em limite abaixo do mínimo legalmente autorizado” (STF HC 70.883-8
Rel. Celso de Mello DJU, de 24.06.94, p. 16.636)
Aliás, se a pena pudesse baixar aquém do mínimo, a coerência
imporia que, em casos graves, pudesse ser elevada além do máximo.
O que seria absurdo.
Na derradeira etapa, mantem-se inalterada a reprimenda, à míngua
de causas de aumento e de diminuição de pena.
5 "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Resultou, assim, a pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
À vista do disposto no §2o do artigo 44 do Código Penal, adequada
a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período
da reprimenda fixada, e prestação pecuniária.
Para hipótese de reconversão, estabeleceu-se acertadamente o
regime aberto.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador Relator